Tribunal: CARF
Processo: 13839.721449/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721449/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.509 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
WALTER DELAZARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de Lançamento,
relativa ao Exercício 2009, exigindo o crédito tributário de R$ 17.165,57 (atualizado até
31/5/2011), tendo em vista a constatação de dedução indevida de despesas médicas (Sul
América - R$ 9.074,55 e Regilaine Aparecida Miguel - R$ 23.000,00), assim motivada:
“O contribuinte foi intimado a comprovar as deduções declaradas. A documentação
apresentada em 12/04/11 não foi suficiente para uma análise conclusiva. Por esta
razão, o contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo pagamento, através da
microfilmagem de cheques nominativos, cópia de comprovantes de transferência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721449/2011-65
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.509 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721449/2011-65

bancária ou cópia dos extratos bancários, das despesas declaradas com REGILAINE
APARECIDA MIGUEL no valor de R$23.000,00. Também foi intimado a comprovar as
despesas com o plano de saúde Sul America, com valores discriminados por
beneficiário.
Da análise dos documentos apresentados em 05/05/11, conclui-se pela glosa de parte
da despesa com o plano de saúde Sul America, porque apenas o valor de R$6.177,82
corresponde ao declarante e a dependente NATALIA VITORIA DELAZARI. Apenas são
dedutíveis as despesas do declarante e de seus dependentes perante a legislação
tributária e informados na declaração. Também foi glosada a despesa declarada com
REGILAINE APARECIDA MIGUEL por falta de comprovação do efetivo pagamento
nos termos solicitados no TIF 416/2001, ou seja, através de microfilmagem de cheques
nominativos, cópia de comprovantes de transferência bancária ou cópia dos extratos
bancários.”
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) – vide fl. 45 – apresentou a
impugnação, na qual concorda com a glosa referente ao plano de saúde, solicitando por
outro lado o restabelecimento das despesas vinculadas à profissional Regilaine A.
Miguel, sob os seguintes argumentos:
· “Os documentos (recibos) juntados pelo contribuinte são suficientes para comprovar
a efetiva despesa odontológica que teve ao longo do ano de 2008 já que apresentam
todos os dados do profissional de saúde que realizou o tratamento, ou seja, nome,
CPF, endereço, valor, data, número do registro do profissional no respectivo conselho
da classe e assinatura.”
· “É de se considerar que o excesso de exação a que aqui se refere o contribuinte ora
impugnante está no fato de que não há nenhuma legislação em vigor que obrigue
alguém a pagar o que quer que seja com cheque ou transferência bancária.”
· “Da mesma forma não há legislação que obrigue quem quer que seja a demonstrar
que ao pagar determinada despesa com dinheiro, efetuou saques em conta corrente.”
· “Além dos recibos plenamente legais juntados ao processo para demonstrar o
pagamento do contribuinte à profissional dentista, juntou-se ainda Declaração da
mesma afirmando que recebeu aqueles valores.”
· “Tais provas são suficientes para comprovar as despesas apresentadas na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte no exercício 2009 (Ano calendário
2008).”
· “As exigências do Fisco Federal no sentido de que sejam juntadas ‘microfilmagem
de cheques nominativos, cópia de comprovantes de transferência bancária ou cópia
de extratos bancários’ não possuem qualquer amparo legal e por esse motivo o
lançamento fiscal deve ser revisto.”
Ciente do acórdão da DRJ em 15/01/2014, o(a) contribuinte, em 12/02/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.509 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721449/2011-65

O litígio recai sobre a dedução das despesas informadas com Regilane Miguel,
glosada pela falta de comprovação do seu efetivo pagamento. Em seu recurso, o contribuinte
reitera o argumento de que os recibos seriam suficientes a fazer prova da dedução.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.509 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721449/2011-65

(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Por tanto, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade na exigência em comento.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
De certo que a legislação não prevê a forma de quitação das despesas médicas
pelo contribuinte. Nada obstante, tal fato não afasta a obrigação de o contribuinte, uma vez
intimado, fazer prova das deduções declaradas perante o Fisco. Repise-se que cabe ao
contribuinte demonstrar os valores declarados por meio de documentação hábil e idônea,
conforme intimação da autoridade fiscal.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 75
DF CARF MF
Original